Tribunal: TJBA
Processo: 8170612-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170612-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIDALVA DE MATOS MATHEUS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Advogado(s):SANDRA MARCIA LERRER, MAURICIO SILVA ANTUNES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, formulado por autora que alega jamais ter se associado à entidade ré, tendo sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário nos meses de abril e maio de 2018. A apelante impugnou a autenticidade da assinatura constante da ficha de filiação e requereu, na fase de réplica, a produção de prova pericial grafotécnica, a qual não foi apreciada pelo juízo a quo, que julgou antecipadamente a lide. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se:(i) a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica, formulado de forma específica e fundamentada, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença;(ii) é necessária a produção de prova técnica para o adequado deslinde da controvérsia quanto à validade da ficha de filiação apresentada pela ré. III. Razões de decidir 3. O art. 429, II, do CPC, impõe ao apresentante de documento impugnado o ônus de provar sua autenticidade, sendo a perícia grafotécnica meio adequado para tal comprovação, especialmente diante de impugnação formal e justificada. 4. A sentença foi proferida sem apreciação do pedido de produção de prova pericial, o que caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), configurando cerceamento de defesa. 5. A prova técnica requerida mostra-se essencial à elucidação do fato controvertido e à adequada prestação jurisdicional, sendo sua supressão causa de nulidade insanável do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial grafotécnica requerida. Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação de pedido fundamentado de prova pericial grafotécnica, diante de impugnação de documento essencial ao mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. 2. É nula a sentença proferida sem oportunizar a produção de prova indispensável ao esclarecimento de ponto controvertido, quando requerida de forma expressa e específica pela parte interessada.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, e 437. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8170612-45.2022.8.05.0001, sendo Apelante Celidalva de Matos Matheus e Apelado Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social - ABRAPPS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator